Tribunal: TJDFT
Processo: 0712700-42.2021.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. NÃO LOCALIZAÇÃO PARA CITAÇÃO PESSOAL. RÉU CITADO POR EDITAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL. DILIGÊNCIAS DIVERSAS. CONSTATADA OCULTAÇÃO. DECRETO DE PRISÃO. REQUISITOS. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PRESENÇA. CONTEMPORANEIDADE. CONFIGURADA.
I - Comprovada a ocultação do réu para não ser responsabilizado pelo crime de estupro de vulnerável que supostamente praticou, diante de duas diligências que certificaram não localização por mudança do endereço e a mais recente, pela qual se constatou que ele informou endereço inexistente em cadastro governamental, verifica-se a necessidade da prisão preventiva por conveniência da instrução criminal e para aplicação da lei penal, requisitos do art. 312 do CPP.
II - A contemporaneidade a ser observada para o decreto de prisão preventiva não se relaciona diretamente com a data dos fatos, mas com os requisitos necessários para a segregação cautelar, que se configuram quando comprovada a ocultação do réu, em data recente.
III - Recurso conhecido e provido.